Tribunal: STF
Processo: RMS 23036
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
 CÓPIA DE PROCESSOS E DOS ÁUDIOS DE SESSÕES. FONTE HISTÓRICA PARA
OBRA LITERÁRIA. ÂMBITO DE PROTEÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 5º,
 XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
1. Não se cogita da violação de
direitos previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
(art. 7º, XIII, XIV e XV da L. 8.906/96), uma vez que os impetrantes
 não requisitaram acesso às fontes documentais e fonográficas no
exercício da função advocatícia, mas como pesquisadores.
2. A
publicidade e o direito à informação não podem ser restringidos com
base em atos de natureza discricionária, salvo quando justificados,
em casos excepcionais, para a defesa da honra, da imagem e da
intimidade de terceiros ou quando a medida for essencial para a
proteção do interesse público.
3. A coleta de dados históricos a
partir de documentos públicos e registros fonográficos, mesmo que
para fins particulares, constitui-se em motivação legítima a
garantir o acesso a tais informações.
4. No caso, tratava-se da
busca por fontes a subsidiar elaboração de livro (em homenagem a
advogados defensores de acusados de crimes políticos durante
determinada época) a partir dos registros documentais e fonográficos
 de sessões de julgamento público.
5. Não configuração de situação
 excepcional a limitar a incidência da publicidade dos documentos
públicos (arts. 23 e 24 da L. 8.159/91) e do direito à
informação.
Recurso ordinário provido.